Tribunal: TJDFT
Processo: 0713637-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDO NA ORIGEM. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO A RESPEITO DE DOENÇA PREEXISTENTE. INSTAURAÇÃO E ENCERRAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PERANTE A ANS NÃO DEMONSTRADOS. ASTREINTE. VALOR DA MULTA DIÁRIA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Em observância ao princípio da economia processual, adequada a análise conjunta do agravo interno com o agravo de instrumento, quando este comportar julgamento de mérito. Precedentes.
2. Se a operadora de plano de saúde se deparar com a omissão do beneficiário acerca de doença preexistente, deve comunicá-la por Termo de Comunicação ao Beneficiário e solicitar perante a ANS a abertura de processo administrativo, não sendo permitida a rescisão unilateral do contrato até a publicação do encerramento de tal processo. No caso, a agravante não comprovou a abertura do referido processo.
3. Tendo em vista a ausência de preenchimento dos pressupostos legais para a suspensão da medida, assim como não aferida, até o momento, qualquer ilicitude ou falta de razoabilidade da decisão agravada que, diante da constatação dos requisitos específicos, determinou que o plano de saúde fosse restabelecido, mantém-se a decisão liminar.
4. As astreintes não possuem caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer estabelecida na ordem judicial. O valor da multa cominatória deve ser regido pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não configurar enriquecimento sem causa da parte contrária e, no caso em exame, não se identifica qualquer abusividade no valor fixado pelo Juízo de origem.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.